Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-79.2018.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL IRREGULAR. COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO.

I – Ao adquirir direitos possessórios de terreno situado em loteamento irregular, a apelante-autora assumiu os riscos decorrentes da precariedade de tais direitos, dentre eles a possibilidade de ser destituída da posse ou de ser demandada pelo adquirente posterior do imóvel.

II – Conquanto reconhecida a falha na prestação do serviço de corretagem, os fatos vivenciados pela apelante-autora representaram previsíveis transtornos e aborrecimentos decorrentes da negociação de imóvel em situação irregular, mas não violaram os seus direitos de personalidade, assim, não configurado o dano moral.

III - Apelação desprovida.